Tribunal: TJES
Processo: 5003337-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003337-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINI MERCADO E PADARIA PAERE LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003337-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA.

RECORRIDOS : MINI MERCADO E PADARIA PAERE LTDA – ME;

RENATO JOSE TOMAZ;

PAULO RODRIGUES TOMAZ
.

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA.

MAGISTRADO :

JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra decisão que, em execução fiscal originalmente ajuizada em face de MINI MERCADO E PADARIA PAERE LTDA – ME, in
deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios RENATO JOSE TOMAZ e PAULO RODRIGUES TOMAZ.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) há presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar sem efetuar a liquidação regular do patrimônio (apuração de ativo e solução do passivo), conforme Súmula 435/STJ; (ii) havendo presunção de dissolução irregular caracterizada pela extinção da empresa sem quitação do seu passivo tributário, não caberá ao Estado o ônus de provar as hipóteses do art. 135 do CTN, mas justamente o contrário; (iii) os sócios passaram a figurar como sócios administradores desde julho/2001, ou seja, permaneceram em tal condição tanto na data dos fatos geradores, quanto na data da dissolução irregular; (iv) não se aplica, ao caso em apreço, a determinação de sobrestamento dos processos em conformidade com o determinado pela Ministra Relatora no julgamento dos REsp 1645333/SP. 1643944/SP e 1645281/SP em sede de Recursos Repetitivos (Tema 981 - decisão de afetação publicada no DJe 24/08/2017).

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5003337-44.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003337-44.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCURADOR

:
RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA.

RECORRIDOS

: MINI MERCADO E PADARIA PAERE LTDA – ME;

RENATO JOSE TOMAZ;

PAULO RODRIGUES TOMAZ
.

ADVOGADO

:
DEFENSORIA PÚBLICA.

MAGISTRADO

:

JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à possibilidade, ou não, de redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios da empresa executada.

Emerge dos autos, que o Agravante propôs a execução fiscal em desfavor da empresa Agravada, com fulcro na CDA n.º 07280/2015 e na CDA nº 00137/2016, para a satisfação do crédito no valor histórico de R$ 620.146,37 (seiscentos e vinte mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), conforme ID 2462633.

A empresa Agravada não foi localizada em seu endereço fiscal para ser citada, tendo o Agravante obtido informações na Junta Comercial, dando conta de que a mesma encerrou as suas atividades mediante distrato, registrado em 15.10.2008, sem o pagamento dos débitos fiscais (ID’s 2462639 e 2462640).

Por esse motivo, o Agravante requereu o redirecionamento da execução contra os sócios-administradores Agravados.

A decisão recorrida indeferiu o pedido, fundamentando no sentido de que,
embora o distrato social não exima a devedora do cumprimento de seu dever legal de pagar o tributo, que ainda pode ser cobrado, o mero inadimplemento não justifica o reconhecimento da causa estabelecida no art. 135, III, do CTN, para o redirecionamento da cobrança em face do sócio.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que
(i) há presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar sem efetuar a liquidação regular do patrimônio (apuração de ativo e solução do passivo), conforme Súmula 435/STJ; (ii) havendo presunção de dissolução irregular caracterizada pela extinção da empresa sem quitação do seu passivo tributário, não caberá ao Estado o ônus de provar as hipóteses do art. 135 do CTN, mas justamente o contrário; (iii) os sócios passaram a figurar como sócios administradores desde julho/2001, ou seja, permaneceram em tal condição tanto na data dos fatos geradores, quanto na data da dissolução irregular; (iv) não se aplica, ao caso em apreço, a determinação de sobrestamento dos processos em conformidade com o determinado pela Ministra Relatora no julgamento dos REsp 1645333/SP. 1643944/SP e 1645281/SP em sede de Recursos Repetitivos (Tema 981 - decisão de afetação publicada no DJe 24/08/2017).

Os Agravados, por meio da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, pugnaram pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

No caso em análise, existem razões a justificar a inclusão dos sócios Agravados no polo passivo da execução fiscal, considerando que o ente público Agravante demonstrou a existência de circunstâncias aptas a caracterizar a presunção de dissolução irregular da empresa Agravada.

O referido ilícito autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios Agravados, pois houve o descumprimento legal da obrigação de manterem atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à
localização da empresa Agravada
e o seu
encerramento
.

Sobre o assunto, a Súmula n.º 435, do c. Superior Tribunal de Justiça, diz que
[...] Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.

Ainda, na Súmula n.º 630, o c. Superior Tribunal de Justiça preleciona que
[...] Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente [...]
.

Com base no mesmo tema, o c. STJ firmou a recente tese no Tema Repetitivo nº 981, nos seguintes termos:

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio,
com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, conforme art. 135, III, do CTN.

No curso do processo principal, foi constatado que a empresa Agravada não mais funcionava no seu endereço fiscal (ID 2462635 e ID 2462639).

O Agravante anexou ao processo de origem documentos comprovando que a empresa Agravada havia encerrado as suas atividades por meio de distrato registrado na Junta Comercial, em 15.10.2008, constando a sua situação cadastral como baixada.

Muito embora tivesse ocorrido a averbação regular do distrato – sendo esta apenas uma etapa do encerramento da existência da pessoa jurídica -,
não houve a prévia liquidação do ativo e passivo
, autorizando o redirecionamento da execução fiscal.

Vale acentuar que
ambos
os sócios Agravados constavam como administradores da empresa, responsáveis por sua gerência e administração, conforme a cláusula sétima, do contrato social de fl. 10 do ID 2462640, à época da dissolução irregular da sociedade empresária, como também se verifica do relatório de “pessoas vinculadas à empresa” da JUCEES (fl. 3 ID 2462640), na esteira do entendimento firmado no Tema 981/STJ.

A dissolução irregular da empresa Agravada configura infração à lei e ao contrato social, acarretando a responsabilização dos sócios Agravados, por força do disposto no art. 135, III, do CTN.

Incumbia a eles, diante da paralisação definitiva das atividades da sociedade, promover a regular liquidação para efeitos tributários, o que não aconteceu.

É como preconiza o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. REGISTRO DE DISTRATO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O STJ tem assentado que o distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1.882.530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 10.12.2020)
.

2.
Ainda, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe a comprovação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários, de forma que somente a baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal, que é apenas etapa do encerramento de sua existência, não elide a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ
.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: a cláusula constante do distrato e transcrita pela própria embargante corrobora a hipótese de responsabilização, na medida em que atribui a responsabilidade à agravante por assumir o ativo e o passivo da sociedade então dissolvida (...). Resta cristalina, assim a responsabilização da agravante, sendo inviável objetá-la, sob a falsa premissa de que o procedimento teria sido regularmente observado (...). Do julgamento cuja ementa (...) restam, em suma, duas importantes conclusões: (1) o fato de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, de modo que, somente após estas providências é que será possível a decretação da extinção da personalidade jurídica e (2) a consequente baixa (isto é, a almejada dissolução regular) da empresa somente ocorrerá após a comprovação de quitação de todos os seus débitos. No caso, nenhuma das condições necessárias foi implementada (...).
Desse modo, em alusão à irregularidade do procedimento dissolutório analisado, corrobora-se a responsabilidade pessoal da agravante, nos moldes do que preceitua o art. 135, III, do CTN
(fls. 208/211).

4. Considerando a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, ressalta-se que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, somente poderia ser realizado mediante reexame de matéria fático-probatória, sendo inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.561.461/RS, relator Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/3/2022.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISTRATO SOCIAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.

1.
O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, haja vista ser indispensável a posterior realização do ativo e o pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica
.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que, "
mesmo tendo sido feito o distrato social, de acordo como o entendimento da jurisprudência do STJ, ocorreu dissolução irregular da empresa, pois não foi feita a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários
".

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.727.337/RJ, relator Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE EVENTUAIS RESPONSÁVEIS.

1.
"A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica" (REsp 1734646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018), de modo que "o simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos" (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1737677/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019
.

2. Ressalva do ponto de vista do Relator, cujas razões foram manifestadas em voto-vista proferido no REsp 1.750.420/SP, cujo julgamento foi concluído em 10.12.2019. Na ocasião, o entendimento majoritário firmou-se no sentido de que cumpre a esta Corte prover o recurso especial tão somente para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que decida acerca das demais etapas do procedimento de liquidação, inclusive sobre a distribuição do ônus probatório, com base no material fático-probatório contido nos autos.

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.758.879/SP, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/6/2021.)” (destaquei)

Pelo exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios Agravados, ante a presunção da dissolução irregular da empresa executada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5003337-44.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003337-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA.

RECORRIDOS
: MINI MERCADO E PADARIA PAERE LTDA – ME;

RENATO JOSE TOMAZ;

PAULO RODRIGUES TOMAZ
.

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA.

MAGISTRADO :

JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

ACÓRDÃO

EMENTA
. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. TEMA 981/STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Precedentes do c. STJ.

2. O distrato é apenas uma das etapas para o encerramento da pessoa jurídica, não constituindo condição suficiente para regular dissolução, pois indispensável a liquidação do ativo e do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ.

3. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. Tema Repetitivo nº 981/STJ.

4. A dissolução irregular da empresa Agravada configura infração à lei e ao contrato social, acarretando a responsabilização dos sócios Agravados, por força do disposto no art. 135, III, do CTN, pois incumbia a eles, diante da paralisação definitiva das atividades da sociedade empresária, promover a regular liquidação para efeitos tributários.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.